Tribunal: TJPA
Processo: 0813247-26.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813247-26.2022.8.14.0051

APELANTE: EUCIDES SANTOS DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou o apelante à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A primeira questão em discussão é a adequação da pena-base, com a defesa pleiteando sua redução ao mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais negativadas pelo magistrado não justificam o aumento da pena.
2. A segunda questão é o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, e se a fração de redução aplicada pelo juiz de primeiro grau foi apropriada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Na dosimetria da pena, verificou-se que duas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis: culpabilidade e consequências do crime. Contudo, os fundamentos empregados para negativar essas circunstâncias são inerentes ao tipo penal de homicídio, não se destacando do que é ordinário para o crime, em dissonância com a Súmula 17 desta Corte. Portanto, tais circunstâncias devem ser neutralizadas.
2. Em relação à segunda fase da dosimetria, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa foram corretamente reconhecidas. Contudo, o magistrado de primeiro grau se afastou indevidamente da fração de 1/6 prevista na jurisprudência do c. STJ para atenuantes, não apresentando fundamentação idônea para tal. Assim, deve-se aplicar a fração de 1/6 para atenuar a pena.
IV. DISPOSITIVO
(ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigos
121, §2º, II e IV,
61, II, “d”, 65, I e III, “d”,
67.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
Tema de Repercussão Geral n. 158;
STJ,
Súmula 231 e Tema repetitivo n. 190; STJ, AgRg no HC 370184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/05/2017; TJPA, Súmula 17.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Eucides Santos da Cruz,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, à sanção de 16 (dezesseis) anos
(cf. ID 17653279)
.

Inconformada, a defesa requer: a redução da pena-base ao mínimo legal e o
reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 65, I e III, “d”, do CP, com redução equivalente a 1/6 (um sexto) (cf. ID 17653328)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (cf. ID 17653331)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento da apelação (cf. ID 19491874).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Para melhor analisar, colaciono o trecho atinente dosimetria da pena do apelante (cf. ID 17653279):

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável dando uma facada certeira em um amigo próximo, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado
; Diante dos registros no sistema PJE o acusado possui bons antecedentes, eis que não responde a outros processos criminais, sendo isso favorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerada favorável eis que não restou demonstrado que se envolvia em confusões; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos não restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade; Quanto aos motivos considerando que isso foi levantado no processo entendo que isso deve ser considerado favorável ao acusado; Já no tocante as circunstâncias considerando que isso foi objeto de quesito próprio deixarei de considerar essas circunstâncias nesse momento da fixação da pena;
No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um ser humano jovem com toda vida para frente (com filha que ficará sem pai), veio a falecer entendo isso grave e desfavorável ao réu;
por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais, bem como, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que para cada circunstância judicial desfavorável a pena do acusado condenado deve ser aumentada de um oitavo juntamente com o fato de que duas circunstâncias desfavoráveis nesse caso, aumento a pena do acusado em três oitavos fixando a pena base do acusado em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão (destaquei)

À vista do excerto, vejo que duas foram as circunstâncias judiciais negativadas, a saber: culpabilidade e consequências do crime.

Sem necessidade de maiores delongas, observo que os fundamentos empregados são inerentes ao homicídio, não fazendo destoar do que é ordinário para o tipo, estando ambos os vetores em dissonância com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça, devendo ser neutralizados.

Deferido.

3 - DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PELAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA

A defesa requer o epigrafado.

Tem razão.

Ao analisar a segunda fase da dosagem da pena, noto que, de fato, o MM. Magistrado se afastou da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena provisória do réu, devendo por isso ser reformada. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PEN
AL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. REVISÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I - (...). IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 370184 RS 2016/0235205-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017).

Deferido.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Tendo em vista os reparos promovidos acima, promoverei nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, presentes as atenuantes do artigo 65, I e III, “d”, do CP, e a agravante do artigo 61, II, “d”, do CP. Nesse cenário, promovo a compensação da atenuante da menoridade relativa (de ordem subjetiva) com a agravante de utilização de meio que dificultou a defesa da vítima (de ordem objetiva), prevalecendo a primeira (cf. artigo 67, do CP). Além disso, deve incidir a atenuante da confissão espontânea. Contudo, tendo em vista que a pena-base já se encontra no mínimo legal, por força da Súmula 231, e Tema repetitivo n. 190, ambos do c STJ, bem como Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da reprimenda basilar paradigma.

Na terceira fase, não havendo minorantes ou majorantes a ponderar, torno definitiva a pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, conforme artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal
.

São inaplicáveis os artigos 44 e 77, do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 19/09/2024